Tribunal: TJMMG
Processo: 2000290-86.2025.9.13.0000
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
EMENTA

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Processo n. 2000290-86.2025.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000387-54.2023.9.13.0001 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Revisor: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 11/02/2026 Publicação: 25/02/2026 Decisão: unânime Ementa: DIREITO PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. APELAÇÃO. CRIMES DE VIOLAÇÃO DE SIGILO FUNCIONAL E OBSTRUÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, NA MODALIDADE TENTADA. ABSOLVIÇÃO COM FUNDAMENTO NO ART. 439, ALÍNEA B, DO CPPM. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos infringentes e de nulidade visando a reforma de acórdão que, por maioria, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, reformando a sentença primeva e condenando o embargante pela prática dos crimes de obstrução de investigação de organização criminosa, na modalidade tentada (art. 2º, § 1º, da Lei n. 12.850/13), e de violação de sigilo funcional (art. 326 do CPM). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A discussão consiste em saber se: i) restaram configurados os delitos de obstrução de investigação de organização criminosa e de violação de sigilo funcional pelos quais o embargante foi condenado; ii) o crime de violação de sigilo funcional foi absorvido pelo crime de organização criminosa, à luz do princípio da consunção. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prova dos autos revelou a intenção deliberada do acusado de embaraçar e/ou impedir as investigações, porquanto as informações por ele repassadas a integrante da organização criminosa destinavam-se à obstrução pretendida, restando configurado o crime de obstrução de investigação de organização criminosa, na forma tentada. 4. O princípio da consunção exige relação de meio e fim entre as condutas, com unidade de desígnios e dependência funcional, o que não se verifica em relação aos crimes de violação de sigilo funcional e de organização criminosa, que tutelam bens jurídicos distintos e se consumam em momentos autônomos. 5. Incide no crime de violação de sigilo funcional o militar que consulta e revela à organização criminosa informações obtidas em consulta a sistema restrito de segurança pública e do qual tinha acesso em razão de seu cargo. IV. DISPOSITIVO TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 6. Negado provimento aos embargos infringentes e de nulidade. ______________ Dispositivos relevantes citados: Lei n. 12.850/13, art. 2º; CPM, arts. 30 e 326. Jurisprudência relevante citada: STJ, Informativo n. 703; Inq 4.506, Relator Min. Marco Aurélio, Relator p/ Acórdão: Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, j. em 17/04/2018; TJSC, ApCrim 0006860-65.2018.8.24.0091, 4ª Câmara Criminal, Relator Des. José Everaldo Silva, D.E. 04/12/2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em negar provimento aos embargos infringentes, para manter o acórdão embargado em seus exatos fundamentos. Ausente, justificadamente, o desembargador Rúbio Paulino Coelho. Fez sustentação oral o advogado Israel Felipe Martins Damasceno. RELATÓRIO Trata-se de embargos infringentes e de nulidade opostos por Murilo Júnior Cardoso, contra o acórdão proferido pela colenda Primeira Câmara deste Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais (TJMMG), que, no mérito, por maioria, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, reformando a sentença primeva e condenando o embargante pela prática dos crimes de obstrução de investigação de organização criminosa na modalidade tentada (art. 2º, § 1º, da Lei n. 12.850/13) e violação de sigilo funcional (art. 326 do CPM). Depreende-se dos autos originários (Ação Penal n. 2000387-54.2023.9.13.0001) que o embargante foi denunciado pela prática dos crimes de integração de organização criminosa voltada para a exploração ilegal do “jogo do bicho”, obstrução de investigações, prevaricação e violação de sigilo funcional (Evento 1 – INIC1). A sentença proferida pelo juízo a quo foi pela procedência parcial da denúncia, nos seguintes termos: 1. Reconhecer a incompetência da Justiça Militar para processar e julgar o crime previsto no art. 58, § 1º, alínea “d”, do Decreto-Lei nº 6.259/44, determinando o desmembramento dos autos e remessa da matéria ao juízo competente para apreciação. 2. CONDENAR o 1º Sgt PM QPR Murilo Júnior Cardoso pela prática do crime previsto no art. 2º, caput, e § 4º, inciso II, da Lei nº 12.850/13 (integração em organização criminosa), fixando-se a pena de 4 anos de reclusão. 3. CONDENAR o 1º Sgt PM QPR Murilo Júnior Cardoso pela prática do crime previsto no art. 2º, § 1º, da Lei nº 12.850/13 do CPM (obstrução de investigação de organização criminosa) na modalidade consumada, fixando-se a pena de totalizando 3 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão. 4. CONDENAR o 1º Sgt PM QPR Murilo Júnior Cardoso pela prática do crime de prevaricação (art. 319 do CPM), por 14 (quatorze) vezes, aplicando-se a pena de 1 ano, 7 meses e 26 dias de dentenção, considerada a continuidade delitiva. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 5. ABSOLVER o 1º Sgt PM QPR Murilo Júnior Cardoso da prática do crime de obstrução de investigação na modalidade tentada, com fundamento no art. 439, alínea "b", do CPPM. 6. ABSOLVER o 1º Sgt PM QPR Murilo Júnior Cardoso da prática do crime de violação de sigilo funcional (art. 326 do CPM), com fundamento no art. 439, alínea "b", do CPPM, por absorção no crime de organização criminosa. 7. CONDENAR o 1º Sgt PM QPR Murilo Júnior Cardoso, com fundamento no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal c/c art. 3º, alínea "a", do Código de Processo Penal Militar ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de reparação por danos morais coletivos, em razão da prática dos ilícitos penais de organização criminosa, obstrução de investigação de organização criminosa e prevaricação, cujos efeitos transcenderam os limites individuais, repercutindo de forma negativa sobre toda a coletividade, sobretudo pelo abalo ao sentimento de segurança e à ordem pública, além do estímulo à degradação familiar e social causado pela atividade ilícita. (Evento 161 – SENT1) Tanto o embargante, 1º Sgt PM QPR Murilo Júnior Cardoso (Evento 167 – APELAÇÃO1), quanto o Ministério Público (Evento 169 – APELAÇÃO1), interpuseram recurso de apelação, tendo a Primeira Câmara, por maioria, proferido a seguinte decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em rejeitar as preliminares arguidas pela defesa de incompetência da Justiça Militar para julgar o crime de organização criminosa, de quebra da cadeia de custódia e de nulidade das interceptações telefônicas. Também, por unanimidade, acordam em acolher, de ofício, a preliminar de não cabimento de indenização a título de reparação por danos morais coletivos, para decotar da sentença a determinação de indenização de R$10.000,00 (dez mil reais) em desfavor do réu. Quanto ao mérito, acordam os desembargadores: - em relação ao recurso de apelação da defesa, por unanimidade, em dar provimento parcial, reformando a sentença de primeiro grau, para reconhecer erro material na dosimetria do crime continuado de prevaricação, corrigindo a pena imposta, fixando-a em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de detenção, bem como reconhecer a atenuante prevista no artigo 72, inciso II, do CPM e reduzir a pena de cada condenação em 1/3 (um terço); - em relação ao recurso de apelação do Ministério Público, por maioria, em dar parcial provimento para reformar a r. sentença de primeiro grau para condenar o apelado Murilo Junior Cardoso também pela prática do crime de obstrução de investigação de organização criminosa na modalidade tentada, previsto no artigo 2º, § 1º, da Lei n. 12.850/13, c/c o artigo 30, inciso II, do CPM, fixando-lhe a pena definitiva em 1 (um) ano e 23 (vinte e três) dias de reclusão e 3 (três) dias-multa, ao valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo; e reformar a r. sentença de primeiro grau para condenar o apelado Murilo Junior Cardoso também pela prática do crime de violação de sigilo funcional, previsto no artigo 326 do Código Penal Militar, fixando-lhe a pena definitiva em 6 (seis) meses de detenção, sendo vencido o desembargador Rúbio Paulino Coelho que deu provimento parcial, mantendo a absolvição pela prática do crime de obstrução de investigação na modalidade tentada e do crime de violação de sigilo funcional (art. 326 do CPM), para reconhecer erro material e corrigir a pena unificada no concurso material e , nos termos do art. 79 do CPM, fixou a pena definitiva unificada TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 em 5 (cinco) anos, 1 (um) mês e 4 (quatro) dias de reclusão, no regime semiaberto para cumprimento de pena, negando o sursis. (Evento 100 – ACOR1 dos autos n. 000387-54.2023.9.13.0001, 2ª Instância). Contra essa decisão, foram opostos os presentes embargos infringentes e de nulidade (Evento 109 – EMBINFNUL1 do processo n. 000387-54.2023.9.13.0001 e Evento 1 – INIC1 dos presentes autos). Em suas razões recursais, asseverou que o voto vencido, da lavra do eminente desembargador Rúbio Paulino Coelho, agiu acertadamente ao manter a absolvição pelos delitos de obstrução de investigação na modalidade tentada e violação de sigilo funcional, respectivamente, pela atipicidade da conduta e pela consunção. Em relação ao delito de obstrução de investigação, alegou que, conforme constou no acórdão embargado, não houve a demonstração de efetivo prejuízo causado pela conduta praticada. Disse que, para a caracterização do delito, é imprescindível que o agente promova embaraço concreto e intencional às investigações envolvendo organização criminosa. No tocante ao crime de violação de sigilo profissional, suscitou a aplicação do princípio da consunção, sob o fundamento de que, “se as informações foram repassadas a pedido da organização criminosa, trata-se, sim, de um crime-meio”. Ao final, enfatizou que o voto minoritário, além de bem fundamentado, encontra-se em harmonia com o entendimento jurisprudencial, motivo pelo qual deve prevalecer. Pugnou, assim, pelo provimento dos presentes embargos infringentes e de nulidade, para que seja mantida a absolvição do embargante pelos crimes de obstrução de investigação na modalidade tentada e violação ao sigilo funcional. Intimado, o douto procurador de justiça oficiante neste e. Tribunal apresentou suas contrarrazões recursais (Evento 13 – IMPUGNAÇÃO1). Sustentou que não se deve conhecer do recurso, embora tenha preenchido os requisitos formais, uma vez que o seu bojo se limitou a transcrever trechos da sentença e do voto vencedor, não realizando a devida contraposição de seus termos, fato que, a seu ver, torna impossível a análise de sua pretensão recursal. Salientou que “a simples transcrição de votos não preenche os requisitos recursais, ferindo de morte o princípio da dialeticidade recursal”, por ausência de substratos para serem analisados e contra-argumentados. Requereu, assim, o não conhecimento dos embargos infringentes e de nulidade e, em caso de conhecimento, pelo seu desprovimento, mantendo-se incólume o acórdão embargado. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Recebo o recurso porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. Os presentes embargos infringentes e de nulidade têm como finalidade debater a controvérsia havida entre os votos vencedores [condenação pelos arts. 2º, §1º, da Lei n. 12.850/13 e 326 do Código Penal Militar (CPM)] e o vencido [absolvição de ambos os delitos pela alínea “b” do art. 439 do Código de Processo Penal Militar (CPPM)]. Após detida análise dos autos, entendo que os fundamentos que determinaram as condenações do ora embargante devem prevalecer, conforme passo a demonstrar. I. Do crime de obstrução de investigação de organização criminosa previsto no § 1º do art. 2º da Lei n. 12.850/13, na forma tentada A primeira discordância diz respeito à configuração do crime de obstrução de investigação de infração penal que envolva organização criminosa, na forma tentada, a teor do disposto no § 1º do art. 2º da Lei n. 12.850/13, que assim prevê: Art. 2º Promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa: Pena - reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa, sem prejuízo das penas correspondentes às demais infrações penais praticadas. § 1º Nas mesmas penas incorre quem impede ou, de qualquer forma, embaraça a investigação de infração penal que envolva organização criminosa, se o fato não constituir crime mais grave. Segundo Nucci, “Os verbos do tipo, de ordem alternativa, são: impedir (obstar, interromper, tolher) e embaraçar (complicar, perturbar, causar embaraço). Na realidade, os termos são sinônimos, mas se pode extrair, na essência, a seguinte diferença: impedir é mais forte e provoca cessação; embaraçar é menos intenso, significando causar dificuldade. Tanto faz se o agente pratica um deles ou ambos os verbos, pois incide em crime único.” (in Guilherme de Souza Nucci, Organização criminosa. 5ª ed., Ed. Forense, p. 24) A modalidade tentada, por sua vez, é reconhecida pela interpretação sistemática do retrotranscrito § 1º, c/c o inciso II do art. 30 do Código Penal Militar (CPM), quando o impedimento ou o embaraçamento não se consumar “por circunstâncias alheias à vontade do agente”. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) publicou o Informativo n. 703, contendo o julgamento proferido no REsp n. 1.817.416, firmando entendimento de que impedir ou embaraçar a investigação de organização criminosa, delito previsto pelo art. 2º, § 1º, da Lei n. 12.850/2013, é crime material, hipótese que admite condenação pela forma tentada. Em reforço a essa tese, o relator citou decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que recebeu denúncia por tentativa de obstrução à investigação de organização criminosa, reconhecendo como indícios de materialidade e autoria as conversas em que um político discutia com outras pessoas a necessidade de interferir na atividade da polícia durante a Operação Lava Jato (Inq 4506, Relator Min. Marco TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Aurélio, Relator p/ Acórdão: Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, julgado em 17/04/2018). No caso dos autos, o fato atribuído ao embargante, que ensejou a sua condenação em sede de apelo, consistiu na seguinte conduta: [...] 1. No dia 03/07/2020, evidencia-se a conduta do denunciado de tentar embaraçar a investigação de infrações penais que envolviam a ORCRIM investigada, não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade. Conforme extrai-se do Relatório nº 19/GAECO PATOS DE MINAS/2023, a Polícia Militar desencadeou a Operação denominada “Restart”, visando combater a exploração da loteria denominada jogo do bicho na cidade de Patos de Minas. As informações sobre a operação foram divulgadas no grupo de Whatsapp de policiais militares denominado “Operacional PTM”, do qual o 2º Sgt PM Murilo Junior Cardoso faz parte. Nota-se que a mensagem foi postada pelo Tenente João Marcelo às 15h16min, sendo que no mesmo instante, o 2º Sgt PM Murilo acessou a mensagem e durante o desenrolar das ações, o militar conversou com Maria Aparecida Tolentino da Silva, chefe da organização criminosa, às 19h04min53seg, conforme áudio 505504, transcrito na fl. 57. Na conversa, o 2º Sgt Murilo, estando em serviço, prestou informações sobre a operação e disse que ela ocorreu em cumprimento a um mandado do Ministério Público. Logo em seguida, às 19h15min, ocorreu uma conversa entre os investigados Maria Aparecida e Belchior Ricardo (áudio 505516, de fls. 57-58) na qual Maria Aparecida comenta que o “outro menino” havia ligado para ela e perguntado por Belchior. Belchior demonstrou não entender sobre quem Maria Aparecida estava falando e perguntou se era aquele a quem ele chamou de “nosso fiscal” e Maria Aparecida respondeu que sim. Analisando as conversas mencionadas, resta demonstrado que “o outro menino” e o “nosso fiscal” se trata do 2º Sgt PM Murilo Junior Cardoso, tendo em vista que quem ligou para Maria Aparecida e perguntou por Belchior Ricardo foi o militar. Ainda sobre a operação desencadeada pela Polícia Militar, indícios demonstram que o 2º Sgt PM Murilo Junior alertou a Belchior Ricardo de que os militares iriam onde Mayke Douglas Xavier reside, o qual integrava a organização criminosa naquela época, atuando como recolhedor. O áudio 505280 (transcrito na fl. 59) registra um diálogo entre os investigados Belchior Ricardo e Anísio Januário da Silva às 16h20min no qual Belchior pediu que Anísio entrasse em contato com aquele a quem Belchior chamou de “colega do alto da serra” se referindo a Mayke Duglas Xavier e o avisasse que a Polícia Militar iria atrás dele também. Todavia, Anísio comentou que a Polícia Militar já havia abordado Mayke Doulgas, ao que Belchior lamentou dizendo que havia acabado de receber um “toque”, se referindo a ter tomado conhecimento sobre a ida da Polícia Militar até Mayke. De acordo com os dados fornecidos pelo WhatsApp (Relatório 287048222416636 – fl. 60), o aviso foi dado pelo 2º Sgt PM Murilo Junior Cardoso, já que às 16h18min, isto é, dois minutos antes, o denunciado enviara mensagem de texto para Belchior, provavelmente alertando sobre a abordagem. (Evento 1 – DENUNCIA1, processo originário. Sem destaques no original) Neste ponto, embora tenha sido salientado que a operação policial não restou prejudicada pelas informações repassadas pelo embargante, porquanto já iniciada no momento do repasse, o modo de proceder indica que os seus TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 objetivos consistiam tanto em impedir quanto em embaraçar as investigações, atingindo ambos os verbos núcleos do tipo. No mesmo sentido, conforme bem salientado no voto condutor do acórdão embargado, “a prova dos autos revela a intenção deliberada do agente que caracteriza o dolo inerente ao crime tentado. O diálogo subsequente entre Maria Aparecida e Belchior Ricardo (áudio 505516), no qual ela menciona a ligação recebida do "outro menino" ou "nosso fiscal" – codinomes utilizados para se referir ao apelado –, evidencia que a informação foi recebida e processada pela cúpula da organização para os fins de realizar a obstrução pretendida”. Dessa forma, não há dúvida quanto à configuração do crime de obstrução de investigação de organização criminosa, na forma tentada, sobretudo diante da transcrição do diálogo travado entre o embargante e a chefe da organização criminosa, Maria Aparecida Tolentino da Silva. II. Do crime de violação de sigilo funcional (art. 326 do CPM) Da mesma forma, corroboro o entendimento manifestado no voto condutor do acórdão embargado, que sustentou a condenação do embargante Murilo Junior Cardoso pela prática do crime de violação de sigilo funcional, previsto no art. 326 do Código Penal Militar, que assim dispõe: Art. 326. Revelar fato de que tem ciência em razão do cargo ou função e que deva permanecer em segredo, ou facilitar-lhe a revelação, em prejuízo da administração militar: Registre-se que o voto vencido sustentou o entendimento de que o crime de organização criminosa absorveu o de violação de sigilo funcional, bem como no fato de que as informações repassadas não se enquadram no sigilo exigido pelo tipo penal. No tocante ao princípio da consunção, entendo não ser cabível sua aplicação ao caso em comento, uma vez que a revelação de informação obtida em razão do cargo não se trata de uma etapa necessária ou um meio para a execução do crime de integração de organização. A título ilustrativo, oportuna a colação de alguns excertos extraídos da sentença primeva, ressaltando que a atuação do embargante na organização criminosa não se limitava a repassar informações, mas sim possuía uma “participação ativa e indispensável”. Vejamos: [...] A organização criminosa identificada nas investigações, integrada pelo denunciado Murilo Junior Cardoso, estava estruturada de forma ordenada e caracterizada pela divisão clara de tarefas, envolvendo ao todo quarenta e nove pessoas. As funções distribuíam-se da seguinte forma: a liderança era exercida por Danilo Dias de Moraes, Maria Aparecida Tolentino da Silva e Belchior Ricardo Oliveira; a gerência-geral por Anísio Januário da Silva; a gerência financeira e operacional por Keven Maycon Silva Dias e Nayara Cristina Nunes; o controle de vendas e monitoramento era atribuído a Sirlei de Fátima Alves Moraes; como recolhedores atuavam Daniel José de Melo Braga, Wesley da Silva Borges, Fernando Lucas Andrade e Willian Benevides da Silva; os cambistas eram responsáveis pela venda direta aos apostadores, destacando-se entre eles Kalebe Alves de Oliveira, Osmar Camilo Campos, Ataide Rodrigues da Silva, Eduardo Coelho Braga, Euler TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Coelho Braga, João José de Carvalho Netto e outros. Ademais, existiam membros responsáveis pela dissimulação patrimonial e agentes públicos que atuavam diretamente para o favorecimento das atividades criminosas, dentre eles, Vicente Antônio Teles e o próprio denunciado Murilo Junior Cardoso. [...] Constatou-se que o denunciado, utilizando-se de sua posição como servidor público e policial militar em atividade no COPOM do 15º BPM, agia reiteradamente em benefício direto da organização criminosa liderada pelos mencionados líderes. Sua atuação não se limitava a mero apoio eventual, mas consistia em uma verdadeira estrutura de proteção e favorecimento sistemático, voltada a assegurar o sucesso das atividades criminosas do grupo, especialmente o "jogo do bicho", lavagem de dinheiro e crimes contra a Administração Pública, cujas penas máximas ultrapassam 4 (quatro) anos. Entre os elementos específicos obtidos pela investigação estão fatos contundentes como o registro do veículo pessoal do denunciado estacionado em frente à residência da líder Maria Aparecida, em 09/03/2020, e as intensas comunicações telefônicas e via WhatsApp com Maria Aparecida e Belchior Ricardo Oliveira, somando-se a estas, 126 ligações e 436 mensagens respectivamente, realizadas entre 2018 e 2020, muitas delas em datas e horários coincidentes com operações policiais contra bancas rivais. Evidencia-se também o envolvimento direto do denunciado em intervenções policiais seletivas, favorecendo os interesses da organização criminosa. Os diálogos interceptados reforçam categoricamente a atuação do denunciado como membro ativo e indispensável, exemplificada na operação do dia 12/05/2020, quando Murilo informou diretamente ao líder Belchior Ricardo Oliveira sobre uma abordagem policial em curso. Situação semelhante ocorreu em 23/06/2020, ocasião em que ele também alertou previamente Belchior Ricardo sobre a prisão de Matheus Babilônia Machado, integrante da organização. Ainda mais grave, em diálogo interceptado no dia 20/08/2020, Murilo buscou ativamente suprimir informações desfavoráveis à líder Maria Aparecida em um boletim policial envolvendo a prisão de Mayke Douglas Xavier, evidenciando claramente sua função de proteção interna ao grupo criminoso. As provas obtidas demonstram inequivocamente o caráter estruturalmente ordenado da organização, a divisão detalhada de tarefas e a participação consciente e deliberada de Murilo Junior Cardoso em crimes graves, como lavagem de dinheiro e crimes contra a administração pública, associados diretamente ao jogo ilegal. (Evento 161 – SENT1, processo originário. Com negritos) Além disso, os bens jurídicos tutelados são diversos, pois, enquanto o bem jurídico tutelado no crime de integração de organização criminosa visa “resguardar a paz pública contra as estruturas criminosas organizadas”, no crime de violação de sigilo funcional tutela-se a credibilidade da organização militar, bem como a lealdade dos militares que a compõem, trazendo confiança à instituição. Cito, a respeito, jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ): DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. CONDUTAS AUTÔNOMAS. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 I. CASO EM EXAME [...] II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se é aplicável o princípio da consunção entre os crimes de roubo majorado e porte ilegal de arma de fogo, de modo a reconhecer a absorção de um crime pelo outro e, consequentemente, excluir a dupla condenação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O princípio da consunção aplica-se apenas quando um crime menos grave é meio necessário ou fase de execução de outro mais grave, desde que as condutas estejam interligadas de forma dependente. No caso em exame, as condutas são autônomas, pois o porte ilegal de arma foi praticado em momento distinto do roubo, conforme evidenciado pela ocultação da arma após o crime. 4. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o porte ilegal de arma de fogo é um crime de mera conduta e perigo abstrato, sendo punido independentemente de sua utilização para a prática de outro crime, como o roubo. Assim, não há bis in idem, uma vez que o delito de porte de arma foi realizado em contexto fático distinto. 5. A análise da possibilidade de consunção demandaria revolvimento fático-probatório, o que é inviável na via estreita do habeas corpus, que não comporta a dilação probatória necessária para revisar a fundamentação das instâncias ordinárias. IV. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. (HC n. 846.760/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJEN de 6/12/2024.) No que tange às consultas realizadas pelo embargante junto ao Sistema Integrado de Defesa Social (SIDS) – Informações de Segurança Pública (ISP) –, para obter e repassar informações sobre placas e proprietários de veículos, torna-se irrelevante o fato de tais dados possuírem ou não algum grau de sigilo, pois o que caracteriza o crime de violação de sigilo funcional é o compartilhamento de dados extraídos de um sistema que não é público (sistemas próprios dos órgãos de segurança pública). Assim, apesar de os referidos dados colhidos e repassados à organização criminosa encontrarem-se disponibilizados no site do DETRAN/MG, bem como em aplicativo utilizado por despachantes, restou demonstrado nos autos que o embargante, em várias oportunidades, obteve as informações no ISP, fato que, a meu ver, configura o uso indevido do acesso restrito. Nesse contexto, oportuno transcrever o entendimento esposado pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina, no sentido de que o simples acesso a sistema de uso restrito das polícias militar e civil, com o intuito de obter informação e repassá-la, de forma clandestina, a organização criminosa, configura o tipo penal: EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME MILITAR. VIOLAÇÃO DE SIGILO FUNCIONAL, POR QUATRO VEZES (ART. 326 DO CPM), PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14, DA LEI N. 10.826/2003) E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA MAJORADA PELO CONCURSO COM FUNCIONÁRIO PÚBLICO (ART. 2º, §§2º E 4º, II, DA LEI N. 12.850/2013). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. 1. CRIME DE VIOLAÇÃO DO SIGILO FUNCIONAL MILITAR. DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES EXTRAÍDAS DO SISTEMA DE INTELIGÊNCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA (SISP). PLEITO ABSOLUTÓRIO. MANUTENÇÃO TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 DA CONDENAÇÃO EM RELAÇÃO ÀS INFORMAÇÕES SIGILOSAS DIVULGADAS PARA WELMA. TRANSMISSÃO VIA WHATSAPP DE FOTOGRAFIA DE PRESO RETIRADA DO SISTEMA DE IDENTIFICAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO PRISIONAL (I-PEN). INFORMAÇÕES PENAIS QUE DEVEM PERMANECER EM SEGREDO, CUJA DIVULGAÇÃO ACARRETA PREJUÍZO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO ÀS INFORMAÇÕES TRANSMITIDAS PARA EDUARDO, GUSTAVO E RODRIGO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO À ADMINISTRAÇÃO PENAL. RECURSO PROVIDO NO PONTO. 2. PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. APELANTE FLAGRADO POR CÂMERAS DE MONITORAMENTO DO ELEVADOR PORTANDO ILEGALMENTE ARMA DA POLÍCIA CIVIL. ALEGAÇÃO DE ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. EXCLUDENTE NÃO SUSCITADA NO PRIMEIRO GRAU DE INSTRUÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO NO PONTO. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. ALEGADA AUSÊNCIA DE LESIVIDADE AO BEM JURÍDICO TUTELADO. TESE NÃO CARACTERIZADA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DESNECESSIDADE DE COMPROVAR A EXISTÊNCIA DE PERIGO CONCRETO. PEDIDO DE APLICAÇÃO RETROATIVA DO DECRETO PRESIDENCIAL N. 9.785/2019. ALEGAÇÃO QUE O ART. 20 DO REFERIDO DECRETO PERMITIU O PORTE DE QUALQUER ARMA DE FOGO COMPATÍVEL COM O CALIBRE, INDEPENDENTE DA ARMA ESTAR NOME DO PORTADOR. INVIABILIDADE. PORTE DE ARMA DE MILITAR ABORDADA EM ARTIGO DIVERSO. SITUAÇÃO QUE DEVE OBSERVAR O DISPOSTO NA PORTARIA 1.160/2009-PMSC. PORTE ILEGAL CONFIGURADO. 3. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA MAJORADA PELO CONCURSO COM FUNCIONÁRIO PÚBLICO (ART. 2º, §§2º E 4º, II, DA LEI N. 12.850/2013). PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO CONVINCENTE A INDICAR QUE O RÉU INTEGRAVA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. 4. COLABORAÇÃO COMO INFORMANTE COM ORGANIZAÇÃO DESTINADA AO TRÁFICO DE DROGAS (ART. 37, DA LEI N. 11.343/2006). PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA NA ORIGEM. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSC, ApCrim 0006860-65.2018.8.24.0091, 4ª Câmara Criminal, Relator José Everaldo Silva, D.E. 04/12/2020) Diante do quadro exposto acima, restou incontroversa a configuração dos crimes de violação a sigilo funcional (art. 326 do CPM) e tentativa de embaraço às investigações de organizações criminosas (art. 2º, §1º, da Lei n. 12.850/13 c/c art. 30, II do CPM). Por tais razões, nego provimento aos embargos infringentes, para manter o acórdão embargado em seus exatos termos. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, REVISOR Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, negar provimento ao presente recurso. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para, igualmente, negar provimento ao recurso. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 11 de fevereiro de 2026. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator